Tribunal: TCU
Processo: 023.219/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 482022, modalidade Pregão e Uasg 200109 (Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de armas de fogo, tipo carabina calibre 5,56x45mm, acompanhadas dos respectivos acessórios e peças de reposição, com o objetivo de equipar a Polícia Rodoviária Federal, de acordo com os descritivos técnicos, aprovação de protocolos e testes e quantidades definidos no Termo de Referência)

Inteiro teor:
Acórdão 215/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, de conformidade com as análises e conclusões da unidade técnica (peça 11), em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar requerido pelo representante, ante a inexistência dos pressupostos necessários para a sua adoção, dar ciência da presente decisão à unidade jurisdicionada e ao representante e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 023.219/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Sig Sauer Inc. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Polícia Rodoviária Federal (PRF). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Mariana Araújo Becker (OAB: 14675-DF), representando a Sig Sauer Inc. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.